Tribunal: TJDFT
Processo: 0737147-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 19125507), com pedido de tutela provisória, interposto por EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A em face de decisão (id no 69347800 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0711197-38.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “A parte ré requer a revogação da tutela de urgência deferida. O pedido já foi indeferido na decisão de fls. 280/281-PDF e a parte não apresentou novo fundamento e/ou circunstâncias aptas a ensejar a modificação da decisão. Ante a ausência de pedido de produção de provas pelas partes, anote-se conclusão para sentença”. Em suas razões recursais, a parte agravante assevera que os requisitos da tutela de urgência não mais se encontram configurados na hipótese sub judice, na medida em que argumenta que as atividades empresariais da parte agravada já foram autorizadas a funcionar a partir de 18/05/2020. Afirma que o Decreto no 40.539/2020 foi parcialmente revogado pelo Decreto no 40.778, permitindo-se, entre outros, a reabertura da loja da parte agravada. Aduz que a reabertura do comércio restou consolidada por meio da edição do Decreto no 40.939 de 02/07/2020, ressaltando a disponibilização de linha de crédito pelo Governo para empresas. Tece arrazoado acerca dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a parte agravante o provimento do recurso com a cassação do decisum vergastado com efeitos ex tunc. Caso não acolhido, postula que seja concedida a “redução do aluguel somente até a reabertura das atividades da empresa, ou seja, até 17 de maio de 2020”. Alternativamente ao pedido anterior, pretende “que seja concedido o efeito suspensivo para suspender a partir de agora a redução do aluguel, ou seja, com efeitos ex nunc’”. Preparo acostado ao id no 19128069. É o relato do necessário. DECIDO O cerne da irresignação formulada pela parte agravante versa a respeito do indeferimento de seu pedido de revisão da tutela provisória deferida no id no 61961421 dos autos de origem, em face da publicação de novas normas de regência. Todavia, embora a parte agravante tenha se insurgido em relação ao último decisum (id no 69347800 dos autos de origem), certo é que a decisão que, de fato, indeferiu a revisão da tutela anteriormente concedida foi a de id no 67136233 dos autos de origem, a qual foi disponibilizada em 07/07/2020[1]. De igual forma, manifestou-se o juízo agravado (id no 69347800 dos autos de origem): “A parte ré requer a revogação da tutela de urgência deferida. O pedido já foi indeferido na decisão de fls. 280/281-PDF e a parte não apresentou novo fundamento e/ou circunstâncias aptas a ensejar a modificação da decisão”. (grifo nosso) Verifico, no entanto, que a parte agravante limitou-se a apresentar, na instância originária, novo petitório com pedido de revogação da tutela provisória (id no 69270934) o que, a meu ver, tem a natureza de pedido de reconsideração que, em nosso ordenamento, não é recurso nem tem o condão de interromper ou suspender prazo recursal. A parte agravante deixou, assim, transcorrer in albis o prazo para interpor o recurso respectivo contra a aludida decisão, precluindo, portanto, a questão. A par disso, tenho que a insurgência veiculada pela parte agravante mostra-se incapaz de ultrapassar a barreira do conhecimento, pois este recurso não é a via eleita adequada para rever os termos do que já restou decidido. Destarte, uma vez que o agravo em tela não serve para rediscutir matéria já acobertada pelo manto da preclusão, compreendo que o presente recurso é manifestamente inadmissível, motivo pelo qual cabe a aplicação da inteligência prevista no inciso III do artigo 932 do novo do Código de Processo Civil[2]. Em sintonia, confira-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Deixando a parte de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar a decisão a quo, resta caracterizada a ocorrência de preclusão da pretensão recursal. 2. Inviável se mostra a rediscussão da matéria em sede de Agravo de Instrumento interposto contra posterior decisão que se limitou a confirmar o posicionamento anteriormente firmado. 3. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno interposto pela parte agravante, incabível sua condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254159, 07249864420198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por oportuno, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 de referida Lei, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No entanto, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios aptos a serem remediados, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Por consectário, por não se tratar de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, consoante o inciso III do artigo 932 da nova Lei Adjetiva Civil. Em Brasília, 31 de agosto de 2020. [1] https://pje.tjdft.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/popup/visualizarExpediente.seam?idProcessoParteExpediente=10522391&amp;idProcesso=1793076&amp;paramIdProcessoDocumento=67158882 – acesso em 31/08/2020. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;